Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a angularidade ativa da ação que flui nestes autos, e, agora, passiva da pretensão recursal, é integrada por menor incapaz, devidamente representado, o que ensejara, conforme o figurino legal, a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. Diante da necessidade de ultimação desta diligência, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator